Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-72.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela concessionária ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 607,00, a título de indenização pelos danos materiais e R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em seu recurso, argumenta ser parte ilegítima, sob o argumento de que o evento decorre de suposta omissão, baseada na responsabilidade subjetiva, e não de ato por ela praticado. Entende que na ausência de nexo causal e da pertinência subjetiva, a sentença deverá ser reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito. No mérito, sustenta que cumpre rigorosamente o cronograma e os projetos de sinalização estabelecidos pela ANTT, órgão responsável pela regulação e fiscalização da Concessão. Argumenta que não há conduta ilícita praticada que justifique a responsabilidade pelos danos alegados. Aduz que a responsabilidade por omissão é subjetiva e depende da comprovação de culpa, razão pela qual a ausência de prova de negligência afasta o dever de indenizar, sob pena de transformar a Concessão em um segurador universal para todo e qualquer dano. Alega causas excludentes de responsabilidade como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Impugna os danos materiais e morais, pedindo o afastamento ou a redução dos valores. Por último, requer na condenação dos danos materiais que os juros e a correção monetária sejam computados a partir da citação; em relação aos danos morais seja fixado a partir da data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir (i) a responsabilidade estatal por omissão diante do buraco em via pública sem a devida sinalização e (ii) se há ou não nexo entre a suposta omissão estatal e o resultado danoso experimentado a ensejar a responsabilidade por danos materiais e morais, bem como a sua extensão (iii) a atualização monetária aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas à luz das alegações constantes da petição inicial. No caso, a parte autora atribuiu à Concessionária recorrente a responsabilidade pela má conservação da via. Assim, resta configurada a pertinência subjetiva da lide, razão pela qual se rejeita a preliminar arguida.
6. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
7. O nexo de causalidade do dano material foi comprovado pela nota fiscal (ID 80807311), extrato de pedágio em 12/11/2024 (ID 80807310), a foto do dano (ID 80807312) e a reportagem (ID 80807005) corrobora o nexo causal ao atestar a má conservação do trecho rodoviário onde ocorreu o incidente.
8. Outrossim, a extensão dos danos restou comprovada pelas notas fiscais anexadas aos autos (D 80807311), devendo a ré/recorrente ressarcir a parte autora/recorrida pelos danos materiais suportados, no valor de R$ 607,00 (seiscentos e sete reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, e os juros de mora, a partir da citação, calculados pela Taxa Selic deduzida do IPCA, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil e as Súmulas 43 e 54 do STJ.
9. Em relação ao dano moral, a despeito do transtorno vivenciado, não houve demonstração de violação aos direitos da personalidade ou à dignidade humana. A presença de crianças ou idosos no evento, conquanto exija maior zelo, não transforma automaticamente o desconforto em lesão extrapatrimonial. Não há nos autos comprovação de vexame, humilhação ou sofrimento que extrapole os limites da normalidade, razão pela qual a condenação por danos morais deverá ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Quanto aos danos materiais, a atualização monetária deverá incidir monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, e os juros de mora, a partir da citação, calculados pela Taxa Selic deduzida do IPCA, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil e as Súmulas 43 e 54 do STJ.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6o.